Tribunal: STF
Processo: ARE 1498635
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face do acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p.2): 



    “SERVIDOR ESTADUAL Agente de Segurança Penitenciária — Aposentadoria — LC Estadual 1.354/20 —Requisito quinquenal — Classe Inexistência — Exigibilidade Cargo — Possibilidade: —A promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado, entendimento mantido mesmo após a reforma previdenciária e a edição da LC Estadual 1.354/20.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e à Emenda Constitucional nº 103/19, bem como quanto decidido na Súmula 359 do STF e no Tema 334 da sistemática de repercussão geral.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 14, pp. 6-23): 



    “Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/19, grande parte das regras que regem a concessão e o cálculo das aposentadorias e pensões no âmbito dos regimes próprios dos servidores públicos passaram a ser previstas pela lei de cada ente federativo.



    (...) 



    No caso do Estado de São Paulo, foi publicada, em 7.3.2020, a Emenda Constitucional nº 49/2020, que "Modifica o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos do Estado e dá outras providências". 



    Na mesma data, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 1.354/20, que "Dispõe sobre as aposentadorias e pensões do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo, nos termos do artigo 126 da Constituição do Estado de São Paulo, e dá outras providências". 



    No entanto, necessário esclarecer que, em razão do quanto previsto nos dispositivos constitucionais supracitados, bem como por força do art. 3º da Emenda Constitucional Estadual nº 49/20, os critérios de cálculo e reajuste da aposentadoria do servidor público que cumpriu os requisitos para concessão do benefício até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional Estadual nº 49/20 bem como os critérios de cálculo e reajuste da pensão por morte devida aos seus dependentes, serão aqueles previstos na legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão do benefício, verbis:



    (...) 



    Diante do exposto, aos servidores e pensionistas que cumpriram os requisitos para concessão do benefício previdenciário em data anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional Estadual nº 49/20 e da Lei Complementar Estadual nº 1.354/20, aplicar-se-á a legislação anterior às alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/19, pela Emenda Constitucional Estadual nº 49/20 e pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/20. 



    (...) 



    Fica claro, dessa forma, que a nova legislação de regência de uma das questões debatidas nestes autos não deixa espaço para a concessão de aposentadoria com integralidade e paridade de proventos sem que o servidor tenha permanecido por, no mínimo, 05 (cinco) anos no nível ou classe da carreira em que pretende se aposentar. 



    Por fim, cumpre evidenciar que, eventual decisão que tenha entendimento diverso, viola a Súmula 359/STF, bem como a Súmula Vinculante 37 e Súmula 339/STF, pois a autora aposentou-se sob a égide da Reforma Previdenciária regulada pela LC 1.354/20, que é a única legis aplicável ao caso, nos termos da EC 103/19 que remeteu a definição dos critérios de concessão e cálculo dos benefícios de aposentadoria à legislação infraconstitucional do respectivo ente federativo, legislação essa que, no caso do Estado de São Paulo, é a Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, e é muito CLARA sobre o requisito de 5 anos no nível ou classe da carreira, sendo inclusive, bem minuciosa neste quesito, a fim de não restar dúvidas.”(grifos nossos)



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279, 280, 282 e 356 do STF (eDOC 18 p. 2).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que o artigo art. 5º, XXXVI da CF, apontado como violado, não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram apresentados embargos de declaração a fim de sanar-lhes a omissão. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).



    Ademais, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 12, pp. 3-6):



    “Frise-se que, ocupante do cargo de Agente de Segurança Penitenciária classe III, o instituidor fora promovido à classe IV em 1.7.2019. No entanto, essa promoção somente foi efetivada em 1.7.2020.



    (...)



    Portanto, a autora é sim parte legítima para pleitear o pagamento devido ao instituidor da pensão quando em vida relativo às diferenças remuneratórias entre as classes III e IV, i.e., entre julho de 2019 e julho de 2020, verba que será revertida ao espólio, que, ademais, também é parte autora nesta demanda. 



    2. No mérito, discute-se tão somente se o requisito temporal quinquenal para a aposentadoria do servidor deve ser aferido tendo por base a classe ocupada ao tempo da inativação, ou o cargo. A respeito, dispõe o art. 12 da LC Estadual 1.354/20, que trata especificamente do cargo de Agente de Segurança Penitenciária, dentre outros:



    “Artigo 12 - O servidor integrante das carreiras de Policial Civil, Polícia Técnico Científica, Agente de Segurança Penitenciária ou Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, que tenha ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor desta lei complementar, poderá aposentar-se desde que observadas, cumulativamente, as seguintes condições: I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, para ambos os sexos; II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem; III - 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher, e 20 (vinte) anos, se homem. (...) § 2° - Os proventos das aposentadorias dos servidores de que trata o "caput", que tenham ingressado no serviço público, com vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social, até 31 de dezembro de 2003, corresponderão à totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, desde que cumpridos 5 (cinco) anos no cargo, nível ou classe.” (realce nosso)



    Portanto, claríssimo que o legislador se satisfez com 5 anos no cargo, não exigindo que esse lapso temporal se desse exclusivamente na classe. Tanto que o art. 10, caput c/c § 6º, da mesma LC, genérico em relação a esse art. 12, expressamente exigiu 5 anos na mesma classe:



    (...)



    Dessa forma, correta a sentença nesse capítulo.



    Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso da SPPREV e dou provimento ao recurso da autora para julgar procedente o pedido.”(grifos nossos) 



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual nº 1.354/20), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO DO CARGO PELO PERÍODO MÍNIMO DE CINCO ANOS. ALEGADA AFRONTA AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Tribunal de origem assentou que a ascensão dos integrantes do grupo serviços públicos da saúde se dá por meio de promoção de classe, sem alteração de cargo, de modo que a aposentadoria não estaria condicionada ao prazo de 5 anos na classe, mas no cargo, conforme estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 6.667/1994). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 1.183.839-AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.4.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A ausência de debate sobre os dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário impedem o exame da matéria no Supremo Tribunal Federal (Súmulas 282 e 356/STF). II - O Tribunal a quo entendeu que a questão encontra-se em harmonia com o que decidido por esta Corte no RE 603.580-RG/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral), no sentido de que a EC 47/2005 prevê uma exceção à regra, hipótese em que a paridade subsistirá, ainda que o falecimento do instituidor da pensão ocorra após o marco temporal de 31.12.2003, desde que sejam preenchidos os requisitos de: a) 35 anos de contribuição, b) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, c) 15 anos de carreira e d) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria (art. 3°, parágrafo único, da EC 47/2005). III - Recurso extraordinário com alegação que esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 279 e 280/STF, e porque a questão posta nos autos está fundamentada na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (RE 1.150.235-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.8.2020)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil. 



    Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 12, p. 6), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente